Tribunal: STF
Processo: ADI 6670
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Medida Cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 136-A, §7º, da Constituição do Estado de Rondônia. 3. Presença dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. Precedente: ADI 6.308 MC-Ref, Rel. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 29.6.2020. 4. Medida cautelar deferida para suspender a eficácia da norma impugnada.